Tribunal: TJSP
Processo: 2236720-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Embargos de declaração – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Cargos em comissão - Alegação de violação ao art. 6o da Lei no 9.868/99 – Inocorrência – O acórdão embargado ateve-se à análise do pedido inicial, rejeitando preliminar de perda do objeto por ato normativo subsequente, por reconhecer fraude processual na extinção nominal dos cargos discutidos, com simultânea reprodução sob

Ementa:
Embargos de declaração – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Cargos em comissão - Alegação de violação ao art. 6o da Lei no 9.868/99 – Inocorrência – O acórdão embargado ateve-se à análise do pedido inicial, rejeitando preliminar de perda do objeto por ato normativo subsequente, por reconhecer fraude processual na extinção nominal dos cargos discutidos, com simultânea reprodução sob denominação parcialmente diversa e atribuições equivalentes – Ausência, no mais, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos rejeitados.